Tribunal: TJMT
Processo: 1026415-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026415-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO LEAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO LEAL

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME DE 40% (2/5) PARA 60% (3/5) - INVIABILIDADE - AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – LACUNA LEGISLATIVA – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
– AGRAVO DESPROVIDO.

1) Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5º, XL, da Constituição Federal.

2) Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

jp-ke

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO LEAL

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0015559-92.2017.8.11.0042/SEEU, que
deferiu o pedido da defesa e determinou a aplicação da fração para progressão de regime de 2/5 (40%)

para a progressão de regime
, por ter reconhecido a retroatividade benéfica do disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, ante a ausência de reincidência específica em crime hediondo.

O agravante busca inicialmente a nulidade da decisão ao argumento da ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar a respeito do pedido da defesa que culminou no abrandamento da fração em favor do reeducando.

Pugna, ainda, a reforma da decisão, mediante o
restabelecimento da fração única de 3/5 (60%)
de cumprimento da pena do crime de tráfico de drogas, para que o agravado possa progredir de regime, sob o argumento de que não obstante a redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais tenha sido alterada pela Lei nº 13.965/2019 (“Pacote Anticrime”), não há a exigência de que a reincidência seja específica em crime hediondo para que a defendida fração seja aplicada (id. 70311452).

A defesa em contrarrazões
opõe-se
ao pedido recursal (id. 70311456).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 70311457).

Em parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros, o douto Procurador de Justiça manifesta-se pela
rejeição da preliminar
e, no mérito,

pelo
provimento
do recurso interposto, (id. 71514499).

É o relatório. Inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual interpôs este
Agravo de Execução
contra a decisão anexada sob o Id
70311453, em
que, em
29.6.2020
,
foi deferido o pleito do reeducando
Carlos Eduardo Leal
para constar, em relação à pena dos autos de nº 24749-50.2015.811.0042, a necessidade de se cumprir 40%, ou seja, em 2/5 da reprimenda para se alcançar o benefício pretendido.

No entanto, em consulta ao Sistema SEEU, vejo que na data de
05/11/2020

aquela decisão foi revogada
, após constatada a existência de
outro
executivo de pena contra o agravado
.

De fato, no PEP n. 15559-92.2017.8.0042 consta,
atualmente
, a existência de
três
condenações em desfavor do agravado, sendo duas pela prática do crime de Tráfico de drogas (Autos n.
0027499-85.201.
e autos n.
0024749-50.2015), e a outra pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.823/06 (Autos de n. 0016585-80.2015.8.11.0015).

Este novo cenário, obviamente, alterou a situação fática antes apresentada, e fez o d. Magistrado
a quo
, acertadamente,
revogar
a decisão aqui agravada e
determinar
a unificação dos executivos distribuídos em nome do reeducando, bem como a
elaboração de novo cálculo de pena
.

Dessa forma, como o
decisum
atacado não mais subsiste, torna-se inócua a discussão aqui trazida pelo
Parquet
.

Desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). Tendo o d. juízo
a quo
revogado supervenientemente a decisão agravada, (...), resta prejudicado o julgamento do recurso de agravo em execução penal, ante a perda de objeto”. (N.U 0029681-47.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Portanto, pedindo
vênia
ao d. Relator, entendo que o Agravo de Execução
deve ser extinto sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021